Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-84.2024.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000226-84.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES NETA RIBEIRO - CPF: 546.002.941-49 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. REPARAÇÃO ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio de cirurgias pleiteadas por beneficiária após cirurgia bariátrica, sob alegação de caráter reparador dos procedimentos, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a negativa de produção de prova pericial, destinada a esclarecer a natureza (estética ou reparadora) dos procedimentos cirúrgicos requeridos, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende de conhecimento técnico especializado. A definição da natureza das cirurgias pleiteadas — se estéticas ou reparadoras — demanda prova pericial, não sendo possível decidir a controvérsia com base apenas em documentos unilaterais. A negativa de instrução probatória viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988. O STJ, no Tema Repetitivo no 1.069, reconhece que, diante de dúvida razoável sobre o caráter do procedimento pós-bariátrico, é imprescindível a realização de perícia técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de produção de prova pericial em ação que discute cobertura de procedimentos pós-bariátricos, quando há dúvida técnica relevante sobre sua natureza estética ou reparadora, configura cerceamento de defesa. 2. A instrução probatória é imprescindível para a adequada resolução de controvérsias técnicas, sob pena de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.069, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença (Id. 276310889 – fls. 1/2
) proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, da Vara Única de
Itiquira
/MT,
em
ação de obrigação de fazer
n. 1000226-84.2024.8.11.0027
, ajuizada por
MARIA DE LOURDES NETA RIBEIRO

contra si
,

que julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar
a apelante a custear procedimentos cirúrgicos de natureza alegadamente reparadora
.

Em suas razões recursais
(Id. 276310896)
,
sustenta, em preliminar, que houve cerceamento de defesa, ao ter sido julgada a lide antecipadamente, sem análise de seu requerimento de produção de prova pericial destinada a esclarecer se as cirurgias possuem caráter essencialmente estético ou reparador.

Alega que a controvérsia não poderia ter sido decidida com base apenas em documentos unilaterais apresentados pela parte autora, sem oportunizar a adequada instrução probatória.

Afirma que
as cirurgias pleiteadas não constam no rol da ANS e tampouco são obrigatórias segundo a legislação vigente ou cláusulas contratuais, tratando-se de procedimentos de natureza estética
, e que
a negativa de cobertura é
legítima e pautada nos termos
pactuados.

Impugna eventual inversão do ônus da prova, aduzindo que não estão presentes os requisitos do art. 6o, VIII do CDC
, defendendo que
a autora não demonstrou hipossuficiência técnica ou verossimilhança suficiente que justifique tal medida.

Contesta os documentos apresentados pela autora, especialmente os relatórios médicos, por serem unilaterais, sem
respaldo pericial e destituídos de
requisitos técnicos para fundamentar a decisão judicial
, e menciona
precedentes que reconhecem a necessidade de prova pericial para caracterizar a natureza dos procedimentos solicitados e evitar decisões baseadas exclusivamente em documentos particulares.

Requer o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem par
a a produção da prova pericial.

Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso, com a
improcedência total da demanda, afastando-se a obrigação de custear os procedimentos e a condenação por danos morais, por ausência de ilicitude
, subsidiariamente, pela
redução do valor da causa para R$ 17.236,56
(dezessete mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
, com base na regra do art. 292, II do CPC, por se tratar d
e contrato de trato continuado.

Por fim, pleiteia a
fixação dos honorários
advocatícios no mínimo legal
, caso mantida a condenação.

Contrarrazões de

MARIA DE LOURDES NETA RIBEIRO

(Id. 276310903), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais
movida
por
MARIA DE LOURDES NETA RIBEIRO
, julgou procedente o pedido para condenar a apelante a custear diversos procedimentos cirúrgicos de natureza alegadamente reparadora.

Em sede preliminar, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem apreciação de seu requerimento de produção de prova pericial, medida necessária para esclarecer se as cirurgias pleiteadas ostentam caráter estético ou funcional-reparador, nos termos do que restou assentado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.069.

Pois bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente é admissível nas hipóteses em que a matéria for exclusivamente de direito ou as provas já constantes dos autos se mostrarem suficientes para o convencimento do julgador, conforme previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no caso
sub judice
, a controvérsia fática gira precisamente em torno da natureza das cirurgias indicadas à autora – se seriam reparadoras,
portanto
de cobertura obrigatória, ou se teriam finalidade meramente
estética, hipótese em que sua exclusão contratual poderia ser admitida. A matéria, portanto, demanda necessariamente o auxílio técnico especializado.

Destarte, a negativa de oportunidade à parte ré de produzir a prova pericial requerida vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal. A instrução probatória é imprescindível para a adequada resolução do litígio, ainda mais quando se trata de questão técnica cuja compreensão escapa ao domínio comum.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.069:

“
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial
[...]” (
STJ, Segunda Seção,
REsp
1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
D
Je

19/9/2023
).

Na hipótese vertente, a apelante manifestou expressamente seu inconformismo e a necessidade de prova técnica, tendo inclusive colacionado precedentes e documentos a justificar sua dúvida fundada.

Deveras,
a autora MARIA DE LOURDES NETA RIBEIRO pleiteia a realização de uma série de procedimentos cirúrgicos complexos, alegadamente decorrentes da cirurgia bariátrica à qual foi submetida, entre os quais se incluem:
toracoplastia
alta e baixa, reconstrução mamária bilateral,
dermolipectomia
abdominal 360°,
dermolipectomia
de dorso com lifting de glúteos,
herniorrafia
umbilical e enxerto composto.

A
apelante,
UNIMED CUIABÁ, por sua vez, impugna a obrigatoriedade de custeio desses procedimentos, apontando a necessidade de prova pericial para demonstrar que alguns deles possuem caráter estético e não reparador, o que os exclui da cobertura obrigatória, conforme pactuado contratualmente e disciplinado pela regulação da ANS.

Especificamente, a operadora argui que procedimentos como o lifting de glúteos e a reconstrução mamária com prótese, em certas circunstâncias, não se enquadram como terapias de finalidade reparadora, sendo frequentemente classificados como estéticos pela literatura médica especializada.

Essa dúvida, razoável e tecnicamente fundada, torna essencial a produção de prova pericial para a adequada qualificação médica dos procedimentos pleiteados, justifica
ndo
a instrução probatória aprofundada,
sob pena
de cerceamento de defesa da parte ré.

Ainda assim, o juízo a quo julgou antecipadamente a demanda, sem apreciação
adequada
do pedido de perícia.

Esse proceder viola o devido processo legal, justificando o acolhimento da preliminar para a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para a devida instrução, com realização da prova técnica requerida.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
PÓS BARIÁTRICA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ACOLHIDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente o pedido da autora
Odimara

Creidiane
Botelho Leite, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais, para determinar que a ré fornecesse à autora o tratamento cirúrgico indicado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) acerca da legitimidade passiva da apelante; (
ii
) se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção de prova pericial para determinar se as cirurgias requeridas possuem caráter estético ou reparador, conforme alegado pela Unimed Cuiabá.

III. Razões de decidir

3. É admitido no ordenamento jurídico o reconhecimento de ofício da legitimidade da parte através de documentos e fatos novos, não apreciados anteriormente, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência.

4. De acordo com o Tema 1069 do STJ, é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador para pacientes pós-bariátricos. No entanto, havendo dúvida quanto ao caráter estético ou reparador do procedimento, cabe à operadora de plano de saúde solicitar a formação de junta médica.

5. A Unimed Cuiabá requereu, na origem, a produção de prova pericial para esclarecer a natureza das cirurgias prescritas, o que não foi apreciado, caracterizando cerceamento de defesa.

6. Diante da necessidade de esclarecimento técnico, é imprescindível a realização de perícia para definir a cobertura do procedimento, conforme a jurisprudência e entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da Unimed Cuiabá conhecido e provido. Sentença anulada para que seja realizada a produção de prova pericial.

Tese de julgamento: “1. É admitido no ordenamento jurídico o reconhecimento de ofício da legitimidade da parte através de documentos e fatos novos, não apreciados anteriormente, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência.
2
. É configurado cerceamento de defesa quando, em ação envolvendo cobertura de cirurgia pós-bariátrica, a operadora de plano de saúde não tem sua solicitação de prova pericial apreciada para verificar a natureza estética ou reparadora do procedimento
.”

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
,

1007094-27.2022.8.11.0002,
relator Dr.
M
árcio Aparecido Guedes,
D
je
03/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para ac
olher a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULANDO
a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se realize a prova pericial postulada, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025